Tribunal: TJES
Processo: 0002716-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002716-02.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON DE OLIVEIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PARCELAMENTO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), à pena de 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais a cada uma das vítimas no valor de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (
i
) verificar a suficiência probatória para a condenação do apelante; (
ii
) analisar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa; (
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade leve; (
iv
) avaliar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (
v
) reduzir o valor da indenização por danos morais; (
vi
) autorizar a celebração de acordo para parcelamento da indenização; (vii) examinar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes, consistindo em boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais, depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais são coerentes e convergentes quanto à prática dos delitos.
A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A excludente de ilicitude da legítima defesa não se aplica ao caso, pois não há comprovação de agressão injusta por parte das vítimas, tampouco proporcionalidade na conduta do réu, que perseguiu sua companheira com uma faca e empurrou sua sogra, causando-lhe lesões corporais.
A desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade leve é inviável, pois as lesões sofridas pela vítima foram confirmadas por exame pericial e ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar, o que atrai a incidência do § 13, do art. 129, do CP.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, conforme entendimento do STJ, que veda tal substituição em crimes de violência doméstica, nos termos da Súmula nº 588.
A fixação da indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo para cada vítima está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 983, sendo suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular novas práticas delitivas, não havendo motivo para sua redução.
O pedido de parcelamento da indenização deve ser analisado pelo juízo da execução penal, uma vez que a avaliação da capacidade financeira do condenado para o cumprimento das obrigações pecuniárias ocorre nessa fase processual.
O pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita não pode ser analisado nesta fase, devendo ser submetido ao Juízo da Execução, que avaliará a hipossuficiência econômica do condenado no momento oportuno, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023; STJ, AgRg no REsp 2.112.836/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.828.496/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/03/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.808.290/TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 20/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILSON DE OLIVEIRA ALVES
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 12339843).

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...)
no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 21h24, na Rua Ademar
Sales Pinheiro, n
° 3
8, Bairro Monte Belo, perto do “Bar da Nega”, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou, por gestos, causar mal injusto e grave a sua companheira e vítima, JÉSSICA DA SILVA DEFANTE, bem como ofendeu a integridade corporal de sua sogra e vítima, GERALDA PE
Ç
ANHA DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, carreado
à
fl. 13.

Ressai que, a vítima JÉSSICA e o Denunciado convivem como se casados fossem há aproximadamente 09 (nove) anos, relacionamento do qual adveio o nascimento de 0 l (um) filho, ainda menor.

Emerge dos autos do presente procedimento persecutório que, no dia dos fa
t
os, após JÉSSICA ter ligado para o Denunciado pedindo que ele fosse buscar o filho do casal, GILSON chegou em casa com sinais de embriaguez, tendo dito a ela que, ‘se e
l
a quisesse sair
iria
sair a pé’, rasgando, sem seguida, os pneus de sua motocicleta.

Na sequência, o Denunciado passou a correr atrás de JÉSSICA com uma faca em punho, ameaçando-a, sendo tais atos suficientes para lhe causar temor.

No impulso de evitar que algo de mal acontecesse ao filho do casal, a vítima GERALDA, mãe de JÉSSICA, em resposta ao pedido de ajuda da filha, interveio para retirar o neto do colo do Denunciado, razão por que GILSON “pegou GE
RA
LDA pela blusa e rasgou”, empurrando-a em seguida, o que provocou sua queda ao chão e lhe causou as lesões indicadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais d
e
fl. 13.
(
...
)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido da instrução criminal, o magistrado
a quo
condenou o recorrente nas sanções dos artigos 129, § 13 e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de indenização mínima por danos morais, para cada uma das vítimas.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer
(i)
o reconhecimento da legítima defesa;
(ii)
seja desclassificado o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, pelo crime de lesão corporal leve (artigo 129,
caput
, CP);
(iii)
a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos;
(iv)
gratuidade da justiça;
(v)
redução do
quantum
da indenização por danos morais às vítimas; e,
(vi)
autorização para celebração de acordo para pagamento da indenização por danos morais.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade dos crimes restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim Unificado de fls. 06/06-v, do Laudo de Lesões Corporais da vítima Geralda Peçanha da Silva (RG 1475/2021) de fl. 16, e pelas provas testemunhais acostadas nos autos.

Em relação à autoria, a vítima Geralda Peçanha da Silva, ao ser ouvida na esfera policial, às fls. 07/07-v, relatou que:

“que comparece nesta especializada a nacional Geralda Peçanha da Silva e
informa que foi agredida fisicamente e ameaçada pelo seu genro
, o também nacional
G
ilson de
O
liveira
A
lves; que recebeu um áudio da sua filha chorando dizendo que
G
ilson estava correndo atrás dela com uma faca; que a vítima foi até o local; que quando a mesma chegou tentou tirar seu neto de 01 do colo do suspeito/investigado; que o mesmo pegou
G
eralda pela blusa e rasgou; que a empurrou causando escoriações no seu joelho e nádegas
; que a polícia foi acionada, porém não encontrou o Gilson no local; que a vítima foi encaminhada ao SML para exame de corpo de delito;
que teme pela sua integridade física uma vez que
G
ilson foi até a porta da casa da vítima proferir xingamentos como: vagabunda entre outros e por isso requer medidas protetivas de urgência
; que manifesta o desejo de representar em desfavor do suspeito/investigado”.

Ouvida a outra vítima, Jéssica da Silva Defante, na esfera policial, às fls. 08/08-v, esta confirmou a ameaça sofrida, acrescentando que:

“[...]
teve um desentendimento com seu marido,
G
ilson de
O
liveira
A
lves, que ele estava embriagado em casa, e a ameaçou com uma faca, e depois se desentendeu com sua mãe também.
O acusado não estava no local. Jéssica foi orientada a prosseguir a delegacia para tomar as devidas providências. Também foi orientada a retornar a ligação ao 190, caso Gilson retornasse ao local.
A vítima informou que ficaria na casa de sua mãe, pois temia pela sua integridade e de seu filho. Informa ainda que convive maritalmente há nove anos com o suspeito/investigado e desse relacionamento tem um filho de 01 ano; que no dia do fato a vítima ligou para ele buscar o filho; que ele chegou com um copo em mãos; que ele disse a vítima que se ela quisesse sair iria sair a pé; que então rasgou os pneus da moto da vítima; que logo após correu atrás de
J
éssica com uma faca e a mesma foi até aonde a mãe estava pedir socorro
; que quando ele ingere bebida alcoólica pega a criança e não devolve a mãe;
que a vítima sofre pressões psicológicas por parte do suspeito/investigado através de palavras que vão contra a sua honra, tais como: imbecil, entre outras
[...]”.

Na esfera judicial, ambas as ofendidas confirmaram os fatos narrados na denúncia. Senão, vejamos:

Vítima
Jéssica da Silva Defante:

“que eu não convivo mais com o réu faz dois anos; que não separei dele por causa desses fatos;
que ele correu atrás de mim com uma faca em punho; que eu descobri que ele estava me traindo e por isso eu
falei que
ia sair de casa
e fui pegar o meu filho com ele
;
que
ele disse então que
seu eu fosse sair de casa,
eu sairia a pé,
aí

foi
esvaziar o pneu
da minha moto com a faca
;
que ele não cortou o pneu, apenas esvaziou; que eu fui filmar, nisso que ele viu eu filmando, ele correu, e eu corri, corri, corri
; que eu deixei ele pra trás; que aí foi onde eu
liguei pra minha mãe e minha mãe foi lá; que ele foi atrás de mim com a faca na mão, até o meio do caminho e voltou
; que ele correu até metade do caminho, não chegou a ir até a casa da minha mãe não;
que ele fez isso tudo com a criança no colo, começamos a discutir, só que aí na hora que ele colocou a mão nela eu não vi, porque eu peguei meu menino e saí correndo; que aí fui pra casa do meu pai; que eu soube o que ele fez com a minha mãe porque tinha um monte de gente na rua
, inclusive perto do bar; que eu não vi o que ele fez com a minha mãe, eles que falaram que ele pegou e empurrou ela e aí entrou o meu irmão no meio também, só q
ue eu não vi o que aconteceu, porque eu passei a mão no menino e corri; que
no dia da briga a minha mãe me contou o que aconteceu; que ela disse que ele rasgou a blusa dela, empurrou ela
, aí meu irmão entrou no meio e empurrou ele também, queria passar em cima dele de carro, aconteceu um monte de coisa, entendeu?;
que fiquei com medo dele nesse dia que ele correu atrás de mim com a faca
; que não sei quem chamou a polícia; que a polícia demorou aparecer; que quando a polícia apareceu o Gilson não estava lá, ele tinha saído [...]”.

Vítima
Geralda Peçanha da Silva:

“
que a Jéssica me ligou nesse dia; que ele estava com o meu neto pequenininho no colo; que ele rasgou minha blusa e me empurrou; que eu caí e fiquei com marca e com dor
; que não sei quem chamou a polícia; que quando a polícia chegou o Gilson não estava mais lá, eu estava perto da minha casa e conversei com os policiais; que não fui com os policiais para a Delegacia, acho que fui no outro dia;
que fique
i
machucada no joelho e nas nádegas; que fiz exame de lesão; que eu pedi medida protetiva
; que ele respeitou a medida protetiva, e ainda está respeitando porque ele não mexe comigo mais e nem eu mexo com ele; que ele vive com a família dele pra lá;
que ele correu atrás da Jéssica com uma faca; que a Jéssica estava com medo dele
; que eles depois se separaram; que eles se dão bem hoje; que eu que cuido do meu neto desde que nasceu [...]”.

Nessa perspectiva, sabe-se que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes frequentemente ocorrem na clandestinidade.

Nesse sentido:

(...). Tese de julgamento: ‘1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 3. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de violência doméstica, conforme a Súmula nº 588/STJ’. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44.STJ, AGRG no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Jurisprudência relevante citada: Turma, julgado em 21/11/2023; STJ, AGRG no RESP 2.112.836/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.828.496; Proc. 2024/0483264-6; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)

Sob a ótica pericial, importante mencionar que o Laudo de Lesões Corporais (RG 1475/2021), realizado em Geralda Peçanha da Silva, atestou a presença de
“discreta tumefação de 2x2 cm no terço distal do primeiro pododáctilo direito; equimose de tom roxo de 5x5 na região glútea direita”.

Dessa forma, tratando-se a ofendida do gênero feminino, sendo sogra do apelante, a conduta delituosa ter causado lesões relevantes e ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar absolvição por insuficiência de provas e, de igual modo, em desclassificação para o artigo 129,
caput
, do Código Penal.

De igual modo, afasto também o pleito de reconhecimento da excludente relativa à legítima defesa.

Isto porque, não houve nenhum tipo de agressão perpetrada pelas vítimas contra o apelante, aliás, não é plausível que o recorrente tenha se sentido ameaçado pela vítima Jéssica, que apenas queria terminar o relacionamento, ao ponto de persegui-la com uma faca em punho, bem como ao empurrar sua sogra e causar as lesões descritas acima, apenas porque esta tentou pegar seu neto de um ano de idade de seus braços.

Nessa ordem de ideias, válido pontuar que “a excludente de ilicitude de legítima defesa não se aplica quando não há agressão injusta e atual e o uso da força é desproporcional”. (STJ; AgRg-AREsp 2.808.290; Proc. 2024/0466425-0; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

E não é só. A legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada, sendo que o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige “a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização”, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto.

Prosseguindo, a defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ocorre que, “a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de violência doméstica, conforme a Súmula nº 588/STJ”. (STJ; AgRg-AREsp 2.828.496; Proc. 2024/0483264-6; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025).

Na sequência, pugna o recorrente pela redução da condenação relativa à indenização por danos morais a ele imposta, no valor de um salário-mínimo, a ser paga em favor de cada uma das vítimas, bem como pela possibilidade de acordo para o pagamento.

De início, válido mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983) consolidou a tese de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Acerca da matéria:

[...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de um salário-mínimo fixado pelo magistrado sentenciante para cada uma das vítimas se revela proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pelas ofendidas e a capacidade econômica do acusado, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas, razão pela qual não merece prosperar tal pleito.

Em relação ao pedido de possibilidade de celebração de acordo com as vítimas para parcelamento do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados pelo crime, entendo que referido requerimento deve ser dirigido ao juízo da execução, pois é nessa fase que será aferida a situação financeira do condenado para arcar com as sanções e demais verbas pecuniárias a que foi condenado.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e autoria da contravenção penal, consistente no puxão de cabelo da vítima, corroborado pelo depoimento da vítima em sede policial e pelo relato testemunhal de bruno Henrique maia Anselmo de Souza, sob o crivo do contraditório. 4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial valor probatório quando coerente com outros elementos dos autos, conforme reiterada jurisprudência do TJPR e STJ. 5.
A fixação do valor mínimo de dois salários-mínimos para reparação de danos morais está em consonância com o tema 983 do STJ, que autoriza tal fixação em casos de violência doméstica quando há pedido expresso, ainda que a quantia não tenha sido detalhada. 6. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e as condições socioeconômicas das partes.
A análise de eventual impossibilidade de pagamento ou necessidade de parcelamento deve ser tratada em sede de execução penal
.
7. A atuação da defensora dativa justifica a fixação de honorários advocatícios recursais em R$ 600,00, observando-se os critérios estabelecidos pela resolução conjunta nº 015/2019. Pge/sefa/PR. lV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos. 2. É válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica quando há pedido expresso, conforme tema 983 do STJ. 3. Honorários advocatícios recursais ao defensor dativo devem observar a complexidade da causa e os parâmetros legais e administrativos aplicáveis. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 61, II, f; código de processo penal, art. 386, VII; STJ, tema 983. Jurisprudência relevante citada: TJPR, apelação criminal nº 0026756-10.2015.8.16.0031; TJPR, apelação criminal nº 0000754-47.2021.8.16.0110; STJ, AGRG no aresp 1538693/SP. (TJPR; Rec 0000248-37.2024.8.16.0055; Cambará; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Lourival Pedro Chemim; Julg. 17/03/2025; DJPR 17/03/2025).

(...).
Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se ‘inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao juiz da execução
’. IV. Dispositivo recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 387, IV; 593, I; 577; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da penha). Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP nº 1000756-51.2020.8.11.0020, Rel. Des. Paulo da cunha, primeira câmara criminal, j. 28.09.2021; TJMT, AP nº 64677/2017, Rel. Des. Rondon bassil dower filho, segunda câmara criminal, j. 30.08.2017; TJMT, AP nº 99680/2017, Rel. Des. Paulo da cunha, primeira câmara criminal, j. 02.03.2018; TJMT, AP nº 1000923-24.2021.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto giraldelli, j. 10.08.2023; STJ, AGRG no RESP nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, j. 15.06.2018; STJ, RESP nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, j. 08.03.2018; STJ, RESP nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, j. 08.03.2018; TJMG, AP nº 1.0433.17.011647-2/001, Rel. Des. Eduardo machado, j. 08.11.2023; TJMT, AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, terceira câmara criminal, j. 01.11.2023. (TJMT; ACr 1001279-58.2023.8.11.0020; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 18/02/2025; DJMT 21/02/2025).

Dessa forma, e após todos os argumentos acima expostos, mantenho a indenização no valor fixado pelo magistrado sentenciante, bem como indefiro o pedido de possibilidade de celebração de acordo com as vítimas para parcelamento do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados pelo crime, uma vez que cabe ao juízo da execução tal providênicia.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo incólumes todos os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)